Tribunal: TJDFT
Processo: 0743250-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio contra companheiro. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Garantia da ordem pública. Ausência de periculosidade da paciente e do risco de reiteração delitiva. Paciente primário, sem antecedentes e com residência fixa. Fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.